Tribunal: TJDFT
Processo: 0730252-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730252-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALESCA DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL RIO DE JANEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALESCA DE OLIVEIRA SANTOS contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL RIO DE JANEIRO (processo n° 0716825-19.2022.8.07.0007), indeferiu a tutela antecipada requerida na petição inicial. Cuida-se de ação de obrigação de não fazer. A autora afirma que o condomínio (réu) proíbe a criação de animais domésticos. Esclarece que adquiriu um cachorro de pequeno porte e conseguiu autorização judicial, no ano de 2021, para criá-lo no imóvel. Após a propositura da referida ação, adquiriu mais dois cachorros de pequeno porte, porém foi multada pelo condomínio, em valor equivalente a 10% do salário mínimo vigente. Requereu, em antecipação de tutela, o reconhecimento do seu direito de criar os outros dois animais em seu apartamento. Em suas razões recursais (ID 39175893), a agravante sustenta que: 1) a cláusula que proíbe a criação de animais domésticos é abusiva, pois fere seu direito de usar e gozar livremente de seu bem imóvel; 2) os cães são saudáveis, vacinados e acostumados com a rotina em apartamento, de modo que não perturbam a paz dos vizinhos e nem geram riscos à saúde; 3) o condomínio réu já foi condenado em outro processo sobre a mesma questão, razão pela qual não pode continuar aplicando multas em razão da criação de animais domésticos. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seu direito seja reconhecido e que o réu seja impedido de cobrar a multa. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Em juízo de cognição sumária, a convenção de condomínio decorre do exercício da autonomia privada para regular as regras da convivência entre os condôminos. A princípio, é possível que a convenção estabeleça restrições à criação de animais. Eventual abusividade da proibição de criar animais domésticos deve ser analisada à luz do caso concreto, mediante instrução probatória. Deve-se analisar, entre outros aspectos, se os animais não perturbam a paz e harmonia da vizinhança. Na hipótese, ainda que a autora afirme ter obtido autorização judicial para manter um cachorro de estimação, o fato é que o referido provimento jurisdicional apenas abrangeu um animal de estimação. Como bem apontou o juízo, “uma coisa é um animal de pequeno porte, outra são três, em um apartamento que ainda não se sabe o tamanho”. Portanto, a necessidade de maior aprofundamento da matéria – com o estabelecimento do contraditório - impede a concessão da tutela de urgência recursal. Tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator